Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-24.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009767-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUSA - CPF: 109.863.321-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, §2º, CDC – SÚMULA Nº 404 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO DE SOUSA, visando reformar a sentença de ID 119594511 prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da - Ação Declaratória c.c Pedido de Danos Morais n. 1009767-24.2021.8.11.0003, movida em face de BOA VISTA SERVIÇOS S. A., julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID. 119594513, a parte recorrente sustenta que teve o seu nome incluso no banco de dados da apelada, sem que tenha sido previamente notificada, posto que os documentos apresentados pela empresa recorrida são unilaterais e estão com o seu endereço incompleto. Alega que o cadastramento negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a inscrição indevida lhe causou abalo extrapatrimonial.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada procedente e a ré condenada ao pagamento de indenização moral no valor indicado na petição inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 119594515, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, para obter a condenação em indenização por danos morais, o apelante questiona a culpa exclusiva da empresa recorrida, que diz ser a responsável pelo cadastro do seu nome no rol dos inadimplentes sem a sua prévia comunicação, descumprindo, assim o imposto pelo § 2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Entretanto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento de que,
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.”

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009).

No mesmo sentido em que estou afirmando, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que mesmo as inscrições do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito efetuadas com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) dependem de prévia notificação do consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp 1202529/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Além disso, o c. STJ já consolidou entendimento, diante da edição da Súmula n.º 404, que tem o seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Deste modo, os consumidores devem estar cientes de que é indispensável a manutenção do seu endereço atualizado junto aos seus credores, de forma a assegurar que as comunicações relativas aos contratos que firmarem lhes sejam corretamente encaminhadas.

Como é óbvio, qualquer equívoco no envio da correspondência que não possa ser atribuída ao consumidor é de responsabilidade de quem o cometeu, de forma a atrair a obrigação de reparar eventual dano decorrente de uma indevida negativação do seu nome em cadastros e bancos de dados.

Fixados tais parâmetros, verifico que os documentos indicados pela empresa apelada fazem prova do atendimento da exigência legal de prévia comunicação da anotação questionada (ID 119596990 e seguintes).

Deles se extrai que a inclusão e divulgação do nome da parte recorrente no cadastro dos inadimplentes ocorreu após o envio da notificação correspondente ao endereço do demandante informado pelo credor da dívida.

Assim, dentro dos parâmetros traçados pela decisão do STJ, o ato ilícito não está caracterizado.

Sem prova do nexo de causalidade do dano com qualquer ato ilícito que possa ser imputado à empresa apelada, não tem procedência o pedido de indenização fundado nas disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro.

A par de todo exposto, vem decidindo esta e. Câmara, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – PROVA DO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 1001664-04.2016.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)”

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2º, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2º, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ.” (N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto já fixados no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022